Tribunal: TJDFT
Processo: 0746781-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO POSTULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO DESIGNADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não tem cabimento o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva que em contrarrazões de recurso deduziu a parte ré/recorrida. Inadmissível suscitar em contrarrazões questão sequer analisada em primeira instância, isso porque não pode a parte agravada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex-adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a decisão proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
2. O art. 560 do CPC estabelece: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Cabe ao autor comprovar a posse, a prática de esbulho pelo réu e a data em que o esbulho ocorreu. Não havendo elementos suficientes para deferir, de imediato, a tutela liminar, cumpre ao magistrado, a teor do que dispõe o art. 562 do mesmo Codex, designar audiência de justificação, quando poderá o autor produzir provas tendentes a demonstrar sua posse anterior e o ato ofensivo atribuído ao réu, quando praticado há menos de um ano e um dia.
3. Indeferida a medida liminar por ausência de prova documental pré-constituída, incorre em error in procedendo o magistrado que deixa de designar audiência de justificação para possibilitar à parte autora fazer prova de suas alegações iniciais, conforme expressamente prevê o art. 562 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.